Tribunal: STF
Processo: ARE 1330381
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIME - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO TORPE (CP, ART. 121, § 2º, INCISO I) - EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO OU IMINENTE (CP, ART. 132, CAPUT) - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR - PLEITO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – DEFENSOR DATIVO NOMEADO E INTIMADO - ART. 422 CPP - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE OPORTUNO PROTESTO - SUPOSTA NULIDADE OCORRIDA APÓS A PRONÚNCIA - DEVER DE ALEGAÇÃO NO INÍCIO DA SESSÃO PLENÁRIA - PRELIMINAR AFASTADA - ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - ACUSADO ATENDIDO POR DEFENSORES DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO - OCORRÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NA SESSÃO DE JULGAMENTO - DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE REFORMA NA PRIMEIRA FASE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE CORRETA - INTENSIDADE DO DOLO E ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.”
    Nas razões do apelo extremo, o ora agravante alega violação à Súmula nº 523/STF, bem como contrariedade ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal.
    Aduz nulidade por ausência de intimação do defensor dativo, em relação à decisão de pronúncia. Ademais, sustenta que o defensor não foi intimado para apresentar rol de testemunhas, caracterizando ausência de defesa técnica.
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, registro que o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).
    Ainda que assim não fosse, anoto que a tese submetida à apreciação da Corte neste recurso não foi alvo de impugnação da defesa em momento oportuno, conforme consignou a decisão ora atacada. Vide:
    “No que diz respeito especificamente à alegação do não cumprimento de formalidades exigidas pelo artigo 422, do Código de Processo Penal, o inconformismo externa-se extemporaneamente.
     A teor do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, o vício deveria ser arguido em momento oportuno, qual seja, depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes.
     Não foi o que ocorreu. Da Ata da Sessão de Julgamento (mov. 452.5) verifica-se que o suposto vício não foi apontado pela defesa presente na sessão plenária, razão pela qual encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, sendo considerada, portanto, sanada. 
    Vê-se ainda que, mesmo quando interposto recurso em sentido estrito, manejado pela defesa constituída pelo réu, para o fim de desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória (mov. 516.1), a nulidade específica, relativa a fase do art. 422, do CPP, não foi mencionada.”
    Portanto, incide na espécie o entendimento desta Corte de que “a defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo.” (HC nº 195.109/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 03/05/2021).
    Perfilhando esse entendimento:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU QUANTO À SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AINDA QUE HOUVESSE NULIDADE, ESTA SERIA RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. I - Não há nulidade, por falta de intimação dos advogados, quando o réu é intimado pessoalmente da sentença de pronúncia e, conforme restou comprovado, sua defesa revelou plena ciência do ato. II - A alegação de eventual nulidade deve ser arguida em momento oportuno sob pena de preclusão. Necessária, também, a comprovação do prejuízo sofrido. III – As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de considerar-se sanadas, nos termos do art. 571, V, e 572, ambos do CPP. IV - Recurso improvido.” (RHC nº 99.685, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/10)
    Ademais, anoto que a defesa não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo causado ao agravante, de modo a justificar o provimento do recurso.
    A corroborar essa conclusão, destaco o seguinte excerto da decisão ora atacada: 
    “Da mesma forma não prospera a alegação de que não tenha sido intimado o defensor para exercer a defesa do réu, pois, de plano, verifica-se que foi nomeado o Dr. Carlos Eduardo Magnabosco - OAB/PR 85185, em substituição ao defensor anterior (mov. 424.1), com isso teve amplo acesso aos autos e aceitou expressamente o encargo.
     Ainda que a nomeação tenha ocorrido em substituição ao defensor anterior o ônus envolve todos os meios processuais necessários à preservação dos interesses do acusado, neste ponto, o defensor nomeado foi intimado e, portanto, não há nulidade processual a ser declarada.
    (...)
    Como cediço, para que se reconheça a nulidade de ato processual é necessário que se demonstre real prejuízo ao contraditório e ampla defesa do acusado, o que, a toda sorte, não ocorreu na espécie. Neste ponto a nova defesa não revelou qual formalidade prevista no art. 422 do CPP (prova testemunhal) cuja ausência resultaria em prejuízo ao julgamento do acusado.
     Também não se verifica que o réu tenha se mantido indefeso durante o julgamento, pois a defesa ocorreu de forma satisfatória e ampla, sempre resguardando o devido processo legal e contraditório nos atos processuais; neste ponto, ressalte-se que, em momento algum, o acusado permaneceu sem defesa técnica devidamente habilitada para resguardar seus interesses processuais.
     Portanto o réu foi devidamente assistido por advogado durante toda a instrução processual e, na sessão de julgamento, foi adotada linha de defesa tendente à absolvição pelo crime previsto no artigo 132, do Código Penal, por ausência de materialidade, e pela exclusão da qualificadora por motivo torpe.”
    A jurisprudência da Corte é no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
    Por fim, é certo, igualmente, que entender de forma contrária ao acórdão recorrido demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. 1. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa passa, necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e provas, tarefa que encontra óbice na Súmula STF nº 279. 2. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição. 3. Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. 4. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 5. Agravo regimental improvido” (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05). 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÕES CORPORAIS. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO. QUALIFICADORAS 1. A pretendida desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesões corporais implica revolvimento de matéria probatória, o que é vedado pela súmula 279 deste Tribunal. Agravo não conhecido neste particular. 2. A sentença de pronúncia deve ater-se ao exame da materialidade e de indícios suficientes da autoria. A fundamentação exigida pela norma constitucional, neste caso, não deve adentrar demasiado ao exame dos elementos que instruem o processo, sob pena de incorrer-se em excesso de linguagem. Uma análise exauriente das provas poderia influenciar a decisão dos jurados oportunamente e prejudicar a ampla defesa. Precedentes. 3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária. 4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido” (AI nº 458.072/CE, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 20/6/08). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente